Tribunal: STM
Processo: 7000047-70.2023.7.06.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS DOS JUÍZES MILITARES. MERA FACULDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. INJÚRIA. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS DE CUNHO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A sentença proferida nos autos está em conformidade com o CPPM e com o dever de fundamentação das decisões, disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, visto que a Juíza Federal da Justiça Militar expôs de forma clara, após análise de todas as provas constantes nos autos, as razões de seu convencimento. A legislação processual penal militar e a jurisprudência desta Corte são firmes em assinalar que a fundamentação do voto, por parte dos juízes militares integrantes do Conselho, é mera faculdade e não uma imposição legal. Preliminar rejeitada por unanimidade. Está devidamente provado o dolo do acusado de injuriar a ofendida, com a utilização de palavras de cunho sexual, causando-lhe constrangimento público e ofensa à sua dignidade. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, com a aplicação dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, uma vez que a conduta do acusado reuniu todos os elementos integrantes das figuras típicas previstas nos artigos 216 e 218, ambos do CPM, o que enseja a intervenção do Direito Penal Militar e impede o tratamento apenas na esfera administrativa. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000047-70.2023.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CLAUDEMIR RICARDO DA COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PEDRO VICTOR MACHADO (OAB BA44883)
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTA
VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
04/07/2025, 14:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721750780368236853383022574927&evento=72175...
1/2

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
04/07/2025, 14:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721750780368236853383022574927&evento=72175...
2/2

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000047-70.2023.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: CLAUDEMIR RICARDO DA COSTA (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO
IX,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS DOS JUÍZES MILITARES. MERA
FACULDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
INJÚRIA. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS DE CUNHO SEXUAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. PEDIDO
ABSOLUTÓRIO.
TIPICIDADE
MATERIAL.
CONFIGURAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
A sentença proferida nos autos está em conformidade com o CPPM e com o
dever de fundamentação das decisões, disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, visto que a Juíza Federal da Justiça Militar expôs de
forma clara, após análise de todas as provas constantes nos autos, as razões de
seu convencimento.
A legislação processual penal militar e a jurisprudência desta Corte são firmes
em assinalar que a fundamentação do voto, por parte dos juízes militares
integrantes do Conselho, é mera faculdade e não uma imposição legal.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
Está devidamente provado o dolo do acusado de injuriar a ofendida, com a
utilização de palavras de cunho sexual, causando-lhe constrangimento público e
ofensa à sua dignidade.
Não há que se falar em atipicidade material da conduta, com a aplicação dos
princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, uma vez que a
conduta do acusado reuniu todos os elementos integrantes das figuras típicas
previstas nos artigos 216 e 218, ambos do CPM, o que enseja a intervenção do
Direito Penal Militar e impede o tratamento apenas na esfera administrativa.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000047-70.2023.7.06.0006
40001373222 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 14:24
:: 40001373222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c8370...
1/12

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto pela defesa e em rejeitar,
por falta de amparo legal, a preliminar defensiva de nulidade da sentença por suposta
violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo da defesa, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença recorrida.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa constituída do 1° Sgt
Mar CLAUDEMIR RICARDO DA COSTA, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha que, por maioria de votos, julgou PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática do crime de injúria, previsto no
artigo 216 c/c o art. 218, inciso IV, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez)
dias de detenção, com o direito de apelar em liberdade e a suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições impostas na sentença, observado o regime
aberto para eventual cumprimento da reprimenda.
De acordo com a denúncia (evento 1, INIC1, da APM nº 7000047-
70.2023.7.06.0006):
Narram os autos do IPM que o 1º SG Claudemir RICARDO da Costa, no dia 31/08/2022,
injuriou a civil Sra. EONP durante aula de instrução em curso realizado na Base Naval de
Aratu, ofendendo a sua dignidade pessoal, na presença de demais alunos, mediante
declaração de cunho sexual.
É dos autos que, na semana de 29/08/2022 a 02/09/2022, a Base Naval de Aratu promoveu
para o público civil o Curso de Formação de Aquaviário – Moço de Convés (CFAQ-MOC-
01/2022), nomeando o 1º SG RICARDO instrutor da disciplina Prevenção e Combate a
Incêndio.
A turma era composta de 30 (trinta) alunos, sendo 03 (três) mulheres. Durante uma das aulas,
em 31/08/2022, a aluna Sra. EONP levantou-se de sua cadeira e foi ao fundo da sala, ficando
de pé, para não adormecer, quando, um outro aluno, Sr. Gabriel, lhe ofereceu uma banana
para lanche.
O ora denunciado, ao avistar a Sra. EONP comendo a banana, disse: “Eita, depois dessa
sensualizada com a banana, eu vou até sair da sala, pra não me complicar".
Trata-se de um comentário constrangedor, de cunho sexual, feito na presença de todos os
alunos da turma e durante a ministração de uma aula, quando o denunciado estava em
pleno exercício de suas funções, as quais inclusive denotam uma ascendência sobre a
ofendida (relação professor aluno). Naturalmente, o ato provocou o constrangimento público
da ofendida e a ofensa à sua dignidade pessoal, devido à insinuação de que o mero ato de
comer uma banana seria um gesto de cunho sexual.
7000047-70.2023.7.06.0006
40001373222 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 14:24
:: 40001373222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c8370...
2/12

A ofendida redigiu um documento relatando o ocorrido, o qual foi assinado por ela e por
todos os demais 29 (vinte e nove) alunos da turma, que presenciaram a conduta do
denunciado. Neste documento, consta ainda o seguinte:
Um colega foi até o professor em particular, e o questionou porque ele falou aquelas
coisas (o comentário de cunho sexual direcionado a minha pessoa), então o professor
respondeu: “o que é que eu posso fazer, se eu fiquei com tesão”. A turma ficou
incomodada porque o instrutor continuou fazendo brincadeiras de cunho sexual, e
estava incomodando principalmente as mulheres, devido a tudo isso o assunto foi
levado a CT Niljane para seu conhecimento, porque realmente foi a gota d’água.
Particularmente me senti constrangida e desrespeitada.
Interrogado, o 1º SG RICARDO negou a injúria, narrando ter visto um aluno entregar um pote
para uma aluna que não sabia quem era, no fundo da sala, e, “no momento, ao invés de dizer
‘que forma mais estranha de cortejos’, falou a palavra ‘sensualizando’, direcionada a pessoa
que fez o movimento de oferecer. Não lembra se proferiu a frase ou só a palavra. Dai, saiu da
sala por alguns instantes, aproximadamente dois minutos, retornou e falou ao pessoal o
seguinte: “cuidado com as más interpretações" referindo-se ao ato de cortejar e oferecer o
alimento. A aula prosseguiu normalmente.
A despeito de sua negativa, os autos não lhe socorrem, senão vejamos:
A) Trata-se de uma declaração nitidamente de tom sexual, direcionada a uma ofendida mulher,
civil, praticada por um graduado dentro da OM e no pleno exercício de suas funções, as quais
inclusive denotam uma relação de ascendência sobre a ofendida (relação professor-aluno). Os
alunos, ao participarem de cursos e treinamentos esperam uma postura escorreita e honrosa
dos militares, amparada na excelente imagem que as Forças Armadas têm perante a
sociedade em geral;
B) A inquisa enumera diversas testemunhas corroborando a versão da Sra. EONP. Os relatos
acrescentam que o denunciado fez, durante o curso e na frente da turma, piadas de cunho
sexual. Houve inclusive comentários para os alunos terem “cuidado para não ser inseridos
corpos estranhos” nos seus corpos;
C) A ofendida é uma mulher, civil, merecedora de toda rede de proteção, respeito e tratamento
digno, não podendo, em plena segunda década do século 21, ser aceita como normal ou quiçá,
mera “piada de mau gosto” a conduta criminosa de um graduado da Marinha, sobretudo
praticada na presença dos demais alunos; e
D) É de sabença geral que, em casos análogos, o ofensor sempre encara eu (sic) ato como
uma brincadeira. Contudo, para a vítima, há uma lesão grave e relevante, um vilipêndio à sua
dignidade, gerando constrangimento e humilhação perante seus colegas, o que pode
eventualmente desencadear, inclusive, disfunções em sua saúde mental.
Os elementos de prova colhidos no IPM anexo demonstram que o 1º SG RICARDO, de
maneira livre e consciente, ao proferir palavras de cunho sexual (“Eita, depois dessa
sensualizada com a banana, eu vou até sair da sala, pra não me complicar”), injuriou e
ofendeu a honra subjetiva da ofendida, na presença de colegas de turma, facilitando a
divulgação da conduta. Praticou, assim, o delito previsto no art. 216 c/c o inciso IV do art.
218, todos do CPM. [...]. (Grifo no original)
Foram juntados aos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000102-
55.2022.7.06.0006, dentre outros, os seguintes documentos:
Instrumento de procuração dos advogados Dr. Pedro Victor Machado - OAB/BA nº
44.883 e José Osmar Coelho Pereira Pinto - OAB/BA nº 34.174 (evento 1, INQ2, fl. 1);
7000047-70.2023.7.06.0006
40001373222 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 14:24
:: 40001373222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c8370...
3/12

Termo de Inquirição da ofendida EONP (evento 1, INQ2, fls. 15/17);
Termo de Inquirição da testemunha Gabriel Andrade Vieira (evento 1, INQ3, fls. 1/3);
Termo de Inquirição da testemunha Lindenberg Xavier da Silva (evento 1, INQ3, fls.
4/6);
Termo de Inquirição da testemunha Lucas Cerqueira Anjos (evento 1, INQ3, fls. 7/10);
Termo de Inquirição da Testemunha Jonatas Lima Nascimento (evento 1, INQ4, fls.
1/5);
Termo de Inquirição da Testemunha Marcos dos Santos Resende Filho (evento 1, INQ4,
fls. 6/9);
Termo de Inquirição da Testemunha Capitão-Tenente (RM2-T) Niljane Alve dos Santos
(evento 1, INQ4, fl. 10 e INQ5, fls. 1/2);
Termo de Inquirição da testemunha Capitão de Fragata (RM1-T) José Paulo Abade da
Silva (evento 1, INQ5, fls. 3/4);
Termo de Inquirição da testemunha Igor Oganauskas (evento 1, INQ5, fls. 5/7);
Termo de Inquirição da testemunha William Rondina Pinotti (evento 1, INQ5, fls. 8/10);
Termo de Inquirição da testemunha Evinly Roane Matos de Jesus dos Reis (evento 1,
INQ5, fl. 11 e INQ6, fls. 1/2);
Termo de Inquirição da testemunha Leone da Silva Leite (evento 1, INQ6, fls. 3/5);
Termo de Inquirição da testemunha Daniel Carvalho dos Santos Junior (evento 1, INQ6,
fls. 6/8);
Termo de Inquirição da testemunha Rodrigo de Jesus Garcia Santos (evento 1, INQ6,
fls. 9/11);
Termo de Inquirição da testemunha Joyce Ellen Oliveira dos Anjos Bispo (evento 1,
iNQ7, fls. 1/4);
Interrogatório do indiciado - 1º SG-CP Claudemir Ricardo da Costa (evento 1, INQ7,
fls. 11/13);
Avaliação do 1º Semestre de 2022 referente ao 1ºSG-CP Ricardo (evento 1, iNQ8, fl. 6);
Relatório do IPM (evento 1, INQ9, fls. 11/14 E INQ10, fls. 1/3);
Solução do IPM (evento 1, INQ10, fl. 7);
Relatório escrito e assinado pela ofendida EONP relatando os fatos ocorridos no dia 31
de agosto de 2022 para a Capitão-Tenente Niljane, com a assinatura dos demais alunos
como testemunhas (evento 2, PORT2, fls. 8/9);
7000047-70.2023.7.06.0006
40001373222 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 14:24
:: 40001373222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c8370...
4/12

Relação Nominal dos alunos do Curso de Formação de Aquaviários (evento 2, INQ3,
fls. 4/5);
Questionário Pedagógico de fim de curso (Evento 2, INQ4, fls. 2/6);
Termo de Inquirição da testemunha Primeiro-Tenente Nayara Batista Freire (evento 2,
iNQ4, fls. 7/9); e
Petição dos advogados do indiciado requerendo o acompanhamento de todos os atos
(Evento 2, INQ4, fls. 10/11).
A Exordial acusatória foi recebida em 20/6/2023 (evento 1, RECDEN2, da
APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006) e o réu foi devidamente citado em 19/7/2023 (evento
22 da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006).
Em 8/8/2023, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação
Evinly Roane Matos de Jesus Reis e Joyce Ellen Oliveira dos Anjos Bispo (eventos 50 e 54
da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006).
Logo após, em 12/9/2023, foi ouvida a testemunha de acusação Lucas
Cerqueira Anjos. Na ocasião, o MPM insistiu na oitiva da ofendida e da testemunha Daniel
Carvalho dos Santos Júnior, desistindo da oitiva das testemunhas Gabriel Andrade Vieira e
Willian Rodina Pinotti (eventos 81 e 82 da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006).
Em 21/2/2024, houve a oitiva da testemunha de acusação Daniel Carvalho dos
Santos Júnior. Na ocasião, o MPM desistiu da oitiva da ofendida, o que foi deferido pelo
Conselho (eventos 173 e 174 da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006).
Por sua vez, em 28/5/2024, houve a oitiva das testemunhas da defesa, Elizabeth
S. dos Santos Conceição, CT Paulo Roberto Alves do Nascimento, Lindenberg Xavier da
Silva, Renato Costa de Alcântara e 2º SGT Slanna Lyvia Chagas dos Santos (eventos 227 e
228 da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006); e, em 10/7/2024, o acusado foi qualificado e
interrogado (eventos 253 e 254 da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006).
Por fim, foi dada vista às partes para fins do art. 427 do CPPM, ocasião em que
o MPM nada requereu, tendo transcorrido in albis o prazo para a defesa (eventos 258 e 259
da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006).
Ato contínuo, o juiz a quo determinou a abertura de vistas, sucessivamente, à
acusação e à defesa, pelo prazo de 8 (oito) dias, para apresentação das alegações escritas, nos
termos do art. 428 do CPPM (evento 260 da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006).
O MPM apresentou suas alegações escritas (evento 263 da APM nº 7000047-
70.2023.7.06.0006), conforme dispõe o art. 428 do Código de Processo Penal Militar,
pugnando pela condenação do acusado à pena cominada no art. 216 c/c o art. 218, inciso IV,
todos do Código Penal Militar.
Em seguida, a defesa constituída pelo acusado contra-argumentou (evento 266
da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006), ocasião em que esclareceu que “não há
preliminares a serem suscitadas e no tocante ao mérito reserva-se para sede de Sessão de
7000047-70.2023.7.06.0006
40001373222 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 14:24
:: 40001373222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c8370...
5/12

Julgamento a ser designada pelo Juízo”.
Em Sessão de Julgamento, realizada no dia 26/11/2024 (eventos 313 e 315 da
APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006), o MPM ratificou suas alegações escritas; a defesa,
alegando ausência de dolo, requereu a absolvição do acusado com base no art. 439, alínea
"b", do CPPM. Houve réplica e tréplica.
Posteriormente, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por maioria
de votos, julgou procedente a pretensão punitiva contida na denúncia, para CONDENAR o 1º
Sgt. CLAUDEMIR RICARDO DA COSTA à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção, com base nos artigos 216 e 218, inciso IV, todos do CPM, com o direito de apelar
em liberdade e à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, de acordo com o
artigo 84 do CPM.
A sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc no dia 5/12/2024 (evento 317
da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006). As partes foram intimadas, automaticamente, em
16/12/2024 (evento 320 da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006).
Inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação em
20/1/2025 (evento 326 da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006).
Houve a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público Militar
em 23/1/2025 (evento 335 do Processo nº 7000047-70.2023.7.06.0006).
Em suas razões (evento 331 da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006), a defesa
alega, em preliminar, a nulidade do julgamento por afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88, ao
argumento de que “o voto de dois juízes militares não durou nem dois segundos de votação”.
No mérito, aduz a atipicidade da conduta, por ausência do dolo específico de
injuriar, e requer a absolvição do apelante com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Em
seguida, afirma a necessidade de aplicação do princípio da intervenção mínima,
argumentando que é possível solucionar o caso no âmbito disciplinar.
O MPM, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, com a
manutenção da sentença condenatória (evento 335 da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006).
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria em relação ao apelante
(evento 9 da Apelação Criminal nº 7000047-70.2023.7.06.0006).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Marcelo
Weitzel Rabello de Souza, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do apelo (evento 13 da Apelação Criminal nº 7000047-
70.2023.7.06.0006).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000047-70.2023.7.06.0006
40001373222 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 14:24
:: 40001373222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c8370...
6/12

O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença, por esse motivo deve ser conhecido.
Primeiramente, é imperioso ressaltar ter sido o presente feito julgado em
observância ao Protocolo de Perspectiva de Gênero, conforme orienta a Resolução nº 492, de
17 de março de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, na medida em que foram assegurados
à ofendida todos os instrumentos garantidores da sua dignidade na atuação processual.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 93,
INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Em suas razões recursais, a defesa alega nulidade do julgamento por ausência
de fundamentação dos votos de dois juízes militares, que acompanharam o voto da Juíza
Federal da Justiça Militar, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Não merece prosperar a irresignação da defesa. De acordo com o art. 438, § 2º,
do Código de Processo Penal Militar, a sentença proferida pelo Conselho de Justiça será
redigida pelo juiz togado, sendo facultada a motivação dos votos pelos juízes militares, in
verbis:
Art. 438. A sentença conterá:
[...]
Redação da sentença
§ 2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua
conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a
assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares.
No mesmo sentido, o art. 30, inciso VII, da Lei nº 8.457, de 4/9/1992 (Lei de
Organização Judiciária Militar):
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: [...]
VII - relatar os processos nos Conselhos de Justiça e redigir, no prazo de oito dias, as
sentenças e decisões; [...].
Dessa forma, a sentença proferida nos autos está em conformidade com o
CPPM e com o dever de fundamentação das decisões, disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, visto que a Juíza Federal da Justiça Militar expôs de forma clara, após
análise de todas as provas constantes nos autos, as razões de seu convencimento.
Ademais, a fundamentação do voto, por parte dos juízes militares integrantes do
Conselho, é mera faculdade e não obrigação, sendo esse, inclusive, o entendimento desta
Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
VOTO
DOS
JUÍZES
MILITARES.
REJEITADA.
7000047-70.2023.7.06.0006
40001373222 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 14:24
:: 40001373222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c8370...
7/12

UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
IMPRUDÊNCIA,
NEGLIGÊNCIA
E
IMPERÍCIA.
CRIME
CULPOSO.
CONDUTA
VOLUNTÁRIA. RESULTADO PREVISÍVEL. REQUISITOS. PRESENTES. UTILIZAÇÃO DE
ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ATENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO RESULTADO LESIVO. CRITÉRIO OBJETIVOSUBJETIVO.
APELO DESPROVIDO. MAIORIA. 1. Nos termos do art. 438, § 2º, do CPPM, compete ao
Juiz Federal da Justiça Militar redigir a Sentença, sendo facultado aos juízes militares
justificar o seu voto, caso sejam vencidos. Essa mesma previsão se encontra no art. 30,
inciso VII, da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92). Ademais, a
jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de não ser
necessária a fundamentação dos votos dos juízes militares, eis que, conforme afirmado, a
relatoria e a redação das Sentenças compete ao Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar
rejeitada. Unanimidade. [...] Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000035-47.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 26/08/2021, Data de Publicação: 28/09/2021).
(Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA
CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
As nulidades da instrução do processo devem ser arguidas na fase das alegações escritas, sob
pena de preclusão consumativa (art. 504, alínea "a", do CPPM), tornando inócuas discussões
extemporâneas sobre a matéria. Precedentes. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A
relatoria e a redação das sentenças e das decisões dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça competem ao Juiz Federal da Justiça Militar da União - art. 30, inciso VII, da Lei nº
8.457, de 1992. A sentença será redigida pelo Juiz Federal, ainda que discorde dos seus
fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no
todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares -
art. 438, § 2º, do CPPM. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada
por unanimidade. 3. A condenação somente é possível quando há prova irrefutável da conduta
criminosa. Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do processo,
não pauta pela profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade. A sociedade e o réu
restam prejudicados, pois a frágil absolvição ou condenação não beneficia a nenhum dos
polos. 4. Verificando-se a debilidade probatória, a segurança jurídica dos arestos carece de
essência. Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar os meios de prova,
não se mostram eficientes. O resultado, após o emprego de caros recursos do Estado, torna-se
frustrante para o interesse público envolvido, como absolver o culpado ou, pior, condenar o
inocente. Busca-se encorpar a decisão do Estado-Juiz, a qual deve ser eficaz para tutelar a
sociedade, em face de eventual ofensa, ou para restabelecer a condição moral dos réus. 5.
Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das condutas com a
certeza própria do processo penal, não há como sustentar um decreto condenatório. 6.
Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão por
unanimidade. (Apelação nº 7001448-32.2019.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 25/11/2020. Publicação: 15/12/2020). (Grifos nossos).
Diante do exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar defensiva de
nulidade da sentença por suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

MÉRITO
7000047-70.2023.7.06.0006
40001373222 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 14:24
:: 40001373222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c8370...
8/12

No mérito, a defesa alega a atipicidade da conduta, por ausência do dolo
específico de injuriar, afirmando que “pode achar piada de mau gosto, comentário indevido,
mais (sic) dai a imputar crime é completamente desproporcional e equivocado” (Grifo no
original). Assim, pleiteia a absolvição com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
CLAUDEMIR RICARDO DA COSTA foi denunciado por ter injuriado a aluna
civil EONP durante um curso na Base Naval de Aratu, ofendendo-lhe a honra e a dignidade,
sendo a injúria consistente na utilização de expressões de cunho sexual, nos seguintes termos:
“Eita, depois dessa sensualizada com a banana, eu vou até sair da sala, para não me
complicar”.
Nos autos, há um documento redigido pela ofendida EONP (evento 2, PORT2,
fls. 8/9, do IPM nº 7000102-55.2022.7.06.0006), em que relatou os fatos ocorridos no dia 31
de agosto de 2022 para a Capitão-Tenente Niljane, com a assinatura dos demais 29 (vinte e
nove) alunos como testemunhas, cujo trecho se segue:
[...] Quando o instrutor Sargento Ricardo viu que eu estava comendo a banana, se referiu à
minha pessoa, com um comentário constrangedor, porque segundo ele, o fato de eu estar
comendo uma banana seria um gesto sexual. Ele falou: ‘Eita, depois dessa sensualizada com
a banana, eu vou até sair da sala, pra não me complicar’. Após essa declaração, saiu da sala
e então retornou e falou: ‘cuidado com as más interpretações’. [...] (Grifos nossos).
Nesse sentido, a testemunha Joyce Ellen Oliveira dos Anjos Bispo, ao ser
inquirida na fase inquisitorial (evento 1, INQ7, fls. 1/4, do IPM nº 7000102-
55.2022.7.06.0006), relata ter ouvido o Sargento Ricardo fazer um comentário com duplo
sentido, remetendo ao cunho sexual, direcionado à aluna EONP, que estava comendo banana
no fundo da sala. Acrescentou que não lembra a frase exata, mas recorda que o instrutor falou
sobre alguém estar “sensualizando com a banana” e que ele iria se retirar da sala para fazer
algo do lado de fora. De acordo com a testemunha, a turma demonstrou surpresa e
constrangimento. Em juízo (evento 54, VIDEO3 e VIDEO4 da APM nº 7000047-
70.2023.7.06.0006), a testemunha confirmou tudo o que foi esclarecido na fase inquisitorial.
Por sua vez, a testemunha Evinly Roane Matos de Jesus Reis, ao prestar
depoimento em juízo (evento 54, VIDEO4 e VIDEO5, da APM nº 7000047-
70.2023.7.06.0006), relatou que era aluna do curso realizado na Base Naval em 31/8/2022 e
que a turma era composta por cerca de 30 (trinta) alunos, sendo três mulheres.
De acordo com o relato de Evinly, o fato descrito na denúncia ocorreu no
período da manhã, antes do almoço. Ela viu a colega EONP, que se sentia sonolenta, levantar-
se e ir para o fundo da sala. Na ocasião, a testemunha relata que o aluno Gabriel ofereceu
uma banana à EONP e, enquanto ela comia a banana, o Sargento Ricardo, que ministrava a
aula, proferiu a frase: “Depois dessa sensualizada com a banana, eu vou até sair da sala para
não me complicar”.
Embora o Sargento Ricardo não tenha mencionado o nome de EONP, a
testemunha afirmou que, ao proferir a frase, ele estava olhando na direção em que a aluna se
encontrava, no fundo da sala. Acrescenta que o Sargento falou alto e claro, de modo que
todos na sala poderiam ter ouvido. A testemunha Evinly disse que, em outras ocasiões,
7000047-70.2023.7.06.0006
40001373222 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 14:24
:: 40001373222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c8370...
9/12

durante aquela semana de curso, o Sargento Ricardo já havia proferido piadas de cunho
sexual. Acrescentou que o ambiente na sala, após a saída do professor, foi de revolta entre os
alunos.
Em seguida, a testemunha Lucas Cerqueira Anjos (evento 81, VIDEO1, da
APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006), quando ouvido em juízo, relatou que era aluno do
curso realizado na Base Naval em 31/8/2022 e que estava presente no dia dos fatos. Segundo
seu relato, a colega EONP levantou-se e foi para o fundo da sala, ocasião em que começou a
comer uma banana, oferecida por Gabriel. Nesse momento, o Sargento Ricardo proferiu
palavras como "sensualizando desse jeito, não aguento" e se retirou da sala. Lucas afirma que
estava sentado na frente da sala e olhou para trás após a frase ser dita pelo Sargento Ricardo,
vendo EONP com a banana na mão. A frase dita pelo sargento foi ouvida por todos na sala e,
na crença de Lucas, foi direcionada à EONP, porque ela era a única comendo banana naquele
momento.
A testemunha Lucas também relatou que, em outras ocasiões durante a semana
do curso, o Sargento Ricardo havia feito outras "brincadeiras" ou comentários de cunho
sexual. Ele mencionou que esses comentários geralmente não eram direcionados a pessoas
específicas.
Por sua vez, a testemunha Daniel Carvalho dos Santos Júnior (evento 173,
VIDEO1 e VIDEO2, da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006), quando ouvido em juízo,
esclareceu que estava presente no dia dos fatos descritos na denúncia. Disse que, após o
término da aula da manhã, procurou o instrutor Claudemir com a intenção de chamar a
atenção dele sobre o comportamento inadequado. Ao ser questionado sobre a resposta do
instrutor quando foi abordado, Daniel confirmou ter ouvido algo com o teor de que o
instrutor teria "ficado com tesão", embora inicialmente não lembrasse as palavras exatas.
Ao ser novamente questionado pelo MPM, durante a audiência, se confirmava o
relato de outras testemunhas de que ele (Daniel) teria dito que o instrutor respondeu ter
"ficado com tesão", a testemunha Daniel confirmou expressamente o relato dessas
testemunhas.
Cabe ressaltar que todas as testemunhas acima afirmaram que leram,
concordaram e assinaram o documento confeccionado pela ofendida EONP, em que esta
descreve os fatos descritos na denúncia, bem como confirmaram os depoimentos prestados na
fase inquisitorial.
Dessa forma, restou demonstrada uma perfeita adequação da conduta dolosa ao
fato típico previsto no art. 216 do CPM, ficando caracterizado que, de fato, o Sargento
Ricardo injuriou a ofendida EONP, com comentários de cunho sexual, em sala de aula, que a
expôs à situação vexatória. Assim, cabe transcrever trechos da r. sentença (evento 317 da
APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006):
Da análise dos autos verifica-se que não merece prosperar os argumentos do acusado, uma
vez que ficou devidamente comprovado nos autos que o réu, de fato, utilizou de expressões
com conotações e sentido sexual dirigidas à ofendida atingindo a sua honra e dignidade, no
momento em que a civil EONP comia uma banana, o que foi ouvido e presenciado por
diversos alunos presentes na sala de aula do curso que o acusado era instrutor, causando
constrangimento público na vítima.
7000047-70.2023.7.06.0006
40001373222 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 14:24
:: 40001373222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c837...
10/12

Os depoimentos das testemunhas presentes são harmônicos e convergentes ao afirmar que o
acusado falou que EONP “estava sensualizando com a banana e que iria sair da sala para
não se complicar”, bem como que a ofendida ficou constrangida com a situação e que os
alunos ficaram indignados com a postura do acusado.
O constrangimento que a ofendida sentiu foi consubstanciando (sic) no documento no qual foi
descrito todo o ocorrido e todos os alunos da sala assinaram o termo, concordando e se
solidarizando com a situação da vítima.
Consoante consta dos autos (vide despacho do ev.41 da APM) que a ofendida não compareceu
em Juízo por ter (sic) não se sentir confortável em reviver os fatos na presença do ofensor,
como bem citou o MPM.
Da análise do conjunto probatório verifica-se que o réu agiu de maneira livre e consciente
estando caracterizado o dolo de constranger, injuriar, ofender a honra da vítima.
As palavras proferidas pelo réu, com conotação sexual, feriu a honra, a dignidade e o
decoro da vítima, e ficou plenamente comprovada por meio das provas dos autos, tanto o
depoimento das testemunhas como pelo Relatório redigido pela vítima e assinado por todos
os alunos da turma como testemunhas, como pelo Questionário Pedagógico de Fim de
Curso.
Dessa forma, configura-se a tipicidade objetiva do tipo penal do art. 216 do Código Penal
Militar, pois o réu injuriou a sua aluna, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, na presença de
mais de duas pessoas (art. 218, inciso IV do CPM).
Quanto à tipicidade subjetiva, o dolo do acusado se manifesta por meio da sua conduta
durante as aulas, destacando-se que, segundo os alunos ouvidos no IPM e no processo, o
acusado tinha a prática de proferir palavras de cunho sexual durante as aulas, e sequer
demonstrou arrependimento por sua conduta injuriosa perpetrada contra a ofendida,
tampouco pediu desculpas à turma por seu comportamento aviltante.
Não se pode justificar ofensas à honra e a dignidade de outrem, ainda mais de cunho
sexual, sob as vestes da aparente “brincadeira” ou “piada”, como pretendeu arguir a
Defesa. O núcleo do tipo incide quando o agente, consciente do teor das palavras e do seu
sentido as verbalizam direcionada à vítima, com intuito de constrangimento e diminuição do
valor da sua honra, imagem e dignidade.
Não se pode ter como aceitável a conduta de um professor em sala de aula, representando ali
a instituição da Marinha, ter postura desrespeitosa e ofensiva para com nenhum dos alunos
presentes.
Não cabe nesse caso a incidência do princípio da insignificância diante do alto desvalor da
conduta do réu, que além de praticar o crime de injúria contra a ofendida, pessoa física,
manchou a imagem da Força ao ferir, nesse ato, também, princípios basilares tutelados pelo
Direito Penal Militar, como a hierarquia e disciplina.” (Grifos nossos).
No que tange à tese defensiva de atipicidade material da conduta, com a
aplicação dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, essa não merece
prosperar, uma vez que a conduta do acusado reuniu todos os elementos integrantes das
figuras típicas previstas nos artigos 216 e 218, ambos do CPM, o que enseja a intervenção do
Direito Penal Militar e impede o tratamento apenas na esfera administrativa.
Ademais, como bem pontuado pela PGJM (evento 13 da Apelação Criminal nº
7000047-70.2023.7.06.0006):
7000047-70.2023.7.06.0006
40001373222 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 14:24
:: 40001373222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c837...
11/12

[...] A conduta perpetrada pelo réu representa elevado desvalor jurídico e institucional. Além
de ofender gravemente a dignidade da vítima, compromete os pilares da hierarquia e da
disciplina, basilares à estrutura das Forças Armadas, sendo intolerável sob qualquer
perspectiva funcional ou social. O contexto da conduta e a função exercida pelo réu como
instrutor militar ampliam a gravidade do delito e reforçam a necessidade de responsabilização
penal. [...]
Nesse ínterim, a sentença não merece reforma por se encontrar em perfeita
harmonia com o contexto fático-probatório trazido aos autos, estando devidamente provado o
dolo do acusado de injuriar a ofendida, com a utilização de palavras de cunho sexual, ao
visualizar a aluna comendo uma banana na sala, causando-lhe constrangimento público e
ofensa à sua dignidade.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar, por falta de amparo legal, a
preliminar defensiva de nulidade da sentença por suposta violação ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal e, no mérito, de conhecer e de negar provimento ao apelo da defesa para
manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373222v8 e do código CRC 3ba81fcd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 01/07/2025, às 20:11:31
7000047-70.2023.7.06.0006
40001373222 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/07/2025, 14:24
:: 40001373222 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2372cfe60b8c837...
12/12